Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-06.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705252-06.2021.8.07.0011 RECORRENTE: ALAIDE FIGUEIREDO BENQUERER CAMPOS RECORRIDOS: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, PEDRO EMILIO CAMPOS, PAULO CAMPOS, PAULO JOSE LIMA CAMPOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. POUPEX. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE REJEITADA. VALOR DA CAUSA MANTIDO. ILEGITIMIDADE DE UM DOS RÉUS RECONHECIDA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. CONSENTIMENTO DO CREDOR. AUSENCIA. PAGAMENTO EM SUB-ROGAÇÃO. AUSENCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando a correlação entre os fundamentos da sentença e os argumentos exposados no recurso, não há que se falar em inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade, sendo impositiva a rejeição da preliminar suscitada pela parte recorrida em sede de contrarrazões. 2. O pedido formulado na inicial refere-se a assunção – parcial ou total – da obrigação constante nos contratos de financiamento imobiliário firmados pelos filhos da autora. 2.1. Tratando-se de pedidos alternativos – a autora não faz distinção entre eles em sua inicial –, deve prevalecer o pedido de maior valor, na forma prevista no art. 292, VII, do CPC. 3. As partes só são legítimas quando se reconhece identidade entre a titularidade ativa e passiva da relação jurídica processual com a alegada titularidade da relação de direito material. 3.1. A legitimidade para agir é a pertinência subjetiva da demanda, isto é, a situação descrita em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda. 3.2. Inexistindo qualquer justificativa fática ou legal para manter o ex-cônjuge da autora na lide – sequer produzirá efeitos sobre ele –, mantem-se a ilegitimidade passiva reconhecida na origem. 4. Nos termos do art. 299 do Código Civil, “é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava”. 4.1. Existindo recusa do credor quanto a pretensão deduzida na inicial, devem os pedidos da inicial ser julgados improcedentes. 5. Para ser reconhecido o pagamento em sub-rogação legal, mostra-se necessária a comprovação de alguma das hipóteses previstas no art. 346 do Código Civil, o que não ocorreu na espécie. 6. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 299 e 346, ambos do Código Civil, defendendo que restou caracterizada a sub-rogação, pois possui usufruto dos bens e paga as parcelas do financiamento imobiliário para não perder a posse dos mesmos. Acrescenta não ser necessário haver convenção se já existe a operação da sub-rogação de pleno direito. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 299 e 346, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No que se refere a causa de pedir e os pedidos, a autora objetiva com esta ação reconhecer um alegado direito de sub-rogação, ao proceder com o pagamento das parcelas dos contratos de financiamento imobiliário junto a POUPEX. Ela defende que os pagamentos até então realizados tem por finalidade exclusiva manter o usufruto que lhe foi concedido nos autos da ação ordinária no. 0701431-91.2021.8.07.0011 (ID. 43936945, p. 09-10). Ocorre que, ao buscar o pagamento integral do financiamento, a autora ALAINE objetiva, por via transversa, a retomada da propriedade dos dois imóveis objetos do contrato de financiamento imobiliário, os quais aparentemente não estão sendo pagos por seus filhos/apelados PAULO CAMPOS e PEDRO EMILIO CAMPOS. Se almejasse somente a sua manutenção no imóvel, bastava permanecer adimplindo mensalmente as parcelas, cujos pagamentos funcionariam como uma espécie de antecipação de legítima (doação) aos seus filhos, sem a necessidade de ajuizamento de ação para este fim. No entanto, ao pedir o reconhecimento do direito a quitação integral dos dois imóveis com a expedição de termo de quitação, a autora ALAINE, a meu sentir, busca a transferência da obrigação contratual daqueles contratos de mútuo para si com as suas correspondentes consequências, em uma verdadeira assunção de dívida. A propósito, diz o art. 299 do Código Civil sobre o tema: Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa. (destaquei) Como se nota, ao pleitear a autorização para pagar integralmente a dívida, com a imposição de emissão de quitação por parte da POUPEX, a autora busca não só manter o seu usufruto, mas também assumir a posição de devedora da obrigação e consolidar a propriedade em seu nome após a quitação do financiamento. Para isso, na forma do art. 299 do Código Civil, necessita de consentimento expresso da POUPEX, o que foi por ela negada, conforme extrai-se da sua defesa (ID. 43936966, p. 10). Por tal razão, como concluído corretamente na origem, mostram-se improcedentes os pedidos para que lhe seja autorizado o pagamento de parte ou mesmo da dívida como um todo, já que não possui qualquer obrigação contratual neste sentido, nem detém a anuência do credor fiduciário para assumir esse ônus. Quanto a alegação de pagamento por sub-rogação legal (art. 346 do Código Civil), a autora ALAIDE não menciona em qual situação de sub-rogação que se enquadra. Não se discute aqui um contrato com garantia hipotecária (inciso II), não é garantidora, nem comprovou que poderia ser obrigada – no todo ou em parte – pela obrigação (inciso III); nem comprovou, de forma segura, que é credora de seus filhos (inciso I). Em relação a esta última situação, lembremos que “na sub-rogação legal o sub-rogado não poderá exercer os direitos e as ações do credor, senão até à soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor” (art. 350 do Código Civil). In casu, a autora, embora tenha acostado alguns comprovantes de pagamento em sua inicial, não comprova que eles foram feitos a partir de seu patrimônio pessoal, já que neles não consta o seu nome, nem indica de qual conta sua eles se originaram. Registro, por oportuno, que a questão foi impugnada na contestação (ID. 43936984, p. 04) e a autora não questionou essa informação em sua réplica, o que, associado aos outros elementos de prova (comprovantes de pagamento por ela juntados sem identificar o pagador), torna inverossímil a sua afirmação. Portanto, inexistindo, de forma segura, a comprovação de desembolso de valores do seu patrimônio para o pagamento da dívida e negando-se a POUPEX a aceitar a assunção de dívida proposta na inicial, mostra-se correta a sentença que julgou improcedente a ação (ID 46347992). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp n. 2.020.560/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023